Tribunal: STF
Processo: Pet 12157
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 102, II, “a” e ”b”, da Carta da República, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância por tribunal superior, se denegatória a decisão, e o crime político.



    2. Em virtude de erro grosseiro na interposição do recurso ordinário em habeas corpus e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade.



    3. Por força da preclusão consumativa reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável o processamento do recurso extraordinário posteriormente apresentado.



    4. Descabe cogitar da possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de ilegalidade manifesta no acórdão recorrido.



    5. Agravo interno desprovido.